Tribunal: TJSP
Processo: 2261360-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento de pedido de liminar de arresto e inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes. Irresignação do banco exequente que não comporta acolhida. Decisão que não se escora apenas na falta de prova inequívoca do estado de insolvência dos executados, mas também na falta de prova de dilapidação de patrimônio para frustrar a execução.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento de pedido de liminar de arresto e inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes. Irresignação do banco exequente que não comporta acolhida. Decisão que não se escora apenas na falta de prova inequívoca do estado de insolvência dos executados, mas também na falta de prova de dilapidação de patrimônio para frustrar a execução. Fundamento que a rigor não se discute, sendo que a aparente situação de insolvência dos agravados não impediu o oitavo aditamento da cédula de crédito bancário que aparelha a execução, mantida a garantia de 100% do saldo devedor por meio da alienação fiduciária de bem fungível. Decisão que apenas por ora indeferiu a constrição de ativos financeiros e de bens imóveis, ou seja, de bens diversos daquele dado em garantia. Possibilidade que deve aguardar a citação e eventual contraditório. Açodada a pretensão em razão dos parcos elementos constantes dos autos. Exequente que caso entenda pela pertinência da inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, poderá requerer a anotação diretamente aos órgãos de proteção ao crédito com base no contrato em questão. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261360-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
FIBRA S/A, são agravados PAULO JABUR MALUF e ALVARO JABUR MALUF
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261360-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22207 LF
2
Voto no 22207
Agravo de Instrumento no 2261360-20.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO FIBRA S/A
Agravados: ALVARO JABUR MALUF JUNIOR e PAULO JABUR MALUF (Não
citados)
Comarca: São Paulo (21a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: MARIA CAROLINA DE MATTOS BERTOLDO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Indeferimento de pedido de liminar de arresto e inclusão do
nome dos executados nos cadastros de inadimplentes.
Irresignação do banco exequente que não comporta
acolhida. Decisão que não se escora apenas na falta de prova
inequívoca do estado de insolvência dos executados, mas
também na falta de prova de dilapidação de patrimônio para
frustrar a execução. Fundamento que a rigor não se discute,
sendo que a aparente situação de insolvência dos agravados
não impediu o oitavo aditamento da cédula de crédito
bancário que aparelha a execução, mantida a garantia de
100% do saldo devedor por meio da alienação fiduciária de
bem fungível. Decisão que apenas por ora indeferiu a
constrição de ativos financeiros e de bens imóveis, ou seja,
de bens diversos daquele dado em garantia. Possibilidade
que deve aguardar a citação e eventual contraditório.
Açodada a pretensão em razão dos parcos elementos
constantes dos autos. Exequente que caso entenda pela
pertinência da inclusão do nome dos executados nos
cadastros de inadimplentes, poderá requerer a anotação
diretamente aos órgãos de proteção ao crédito com base no
contrato em questão. - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO
FIBRA S.A., que figura no polo ativo de ação de execução de título extrajudicial
com pedido de arresto cautelar, promovida em face de ALVARO JABUR MALUF
JUNIOR e PAULO JABUR MALUF, contra decisão de fls. 432/433 dos autos de
origem (fls. 32/33 do instrumento), que “indeferiu o pedido liminar de arresto das
contas bancárias dos Agravados, bem como o arresto de imóveis indicados e de
direitos aquisitivos dos imóveis dados em alienação fiduciária”. In verbis:
“ (...). Não vislumbro presente os requisitos para a
concessão da liminar, visto que as alegações feitas pelo exequente e a
documentação juntada não demonstram de forma inequívoca que os
executados estejam insolventes e tentando se desfazer de seus bens. Noto,
outrossim, que o crédito encontra-se garantido por alienação fiduciária de
bem fungível (fl. 33 - item VI - 3 - e fl. 45), cuja inidoneidade não restou
igualmente demonstrada. Assim, antes de se proceder às medidas
excepcionais de arresto e de protesto, deverá ser feita a citação dos executados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261360-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22207 LF
3
podendo o pedido de arresto e de protesto ser reapreciado posteriormente.
Posto isso, indefiro, por ora, o pedido liminar de arresto e de protesto. 5 - Por
fim, requer o exequente a inclusão da parte executada no cadastro de
inadimplentes (fl. 12 - item 29 - i). Dispõe o Código de Processo Civil em seu
art. 782, § 3o: (...). Tratando-se de mera faculdade legal, o juiz determinará
a respectiva medida apenas se entender absolutamente necessário para a
consecução do crédito da parte exequente. E a inclusão do nome do
devedor nos órgãos de proteção ao crédito não é meio útil para a satisfação
do crédito, que pode ser obtido através da utilização dos sistemas Bacenjud
e Infojud, nos termos do item anterior. Posto isso, indefiro o pedido”.
(Grifei).
A título de antecedentes narra ter concedido crédito à pessoa
jurídica ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, precisamente 3,7 milhões de reais,
a serem pagos em prestações mensais. As pessoas físicas em questão são os avalistas
da operação de crédito (aditada oito vezes). Houve inadimplemento, ensejando o
vencimento antecipado. Aduz ter demonstrado a urgência do pleito de arresto on line
das contas dos agravados, “tendo em vista que esses encontram-se em estado
financeiro crítico, beirando a insolvência civil ou estado pré-falimentar”. Se apega
nos seguintes fundamentos da decisão agravada: não demonstração inequívoca de
insolvência dos executados; crédito garantido através de alienação fiduciária de bem
fungível.
Nas razões especificamente insiste no estado pré-falimentar
dos agravados, do qual emerge a necessidade da concessão da liminar para garantia
do resultado útil do processo. Cita as informações obtidas junto ao Sistema de
Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e SERASA, pois demonstram os
valores que estão a vencer ou mesmo já vencidos junto às instituições financeiras.
Diz que a existência de apontamentos na SERASA, por si só, configura motivo
suficiente para a efetivação da medida de urgência.
Com efeito, pede o deferimento de arresto online nas contas
dos avalistas via sistema BacenJud, bem como sobre 2 (dois) imóveis, matrículas
86.418 e 139.886, registrados no 13o e 4o, CRI da Capital/SP, respectivamente (fls.
8). Sem prejuízo, em razão dos gravames que já recaem sobre os imóveis acima
indicados, requer a penhora dos direitos aquisitivos de 7 (sete) imóveis dados em
alienação fiduciária: i) matrícula 35.394 (4o CRI de São Paulo/SP); ii) matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261360-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22207 LF
4
35.395 (4o CRI de São Paulo/SP); iii) matrícula 183.669 (15o CRI de São Paulo/SP);
iv) matrícula 183.671 (15o CRI de São Paulo/SP); v) matrícula 198.798 (18o CRI de
São Paulo/SP); vi) matrícula 111.246 (14o CRI de São Paulo/SP); vii) matrícula
139.568 (4o CRI de São Paulo/SP).
Posto isso, ataca a garantia do crédito por alienação fiduciária
de bem fungível, alegando, em suma, a desnecessidade de execução prévia da
garantia fiduciária, devendo a execução seguir pelo meio menos oneroso. Nestes
termos, defende a possibilidade de perseguir a satisfação, em dinheiro, do débito em
face do avalista, antes de excutir os bens dados em garantia. Invoca jurisprudência
favorável. Enaltece a liberdade de exigir seu crédito de um ou de alguns devedores,
bem como a liquidez imediata da penhora de ativos.
Por fim, pede que o nome dos ora agravados seja incluído no
cadastro de inadimplentes, discordando, assim, da decisão recorrida também no
capítulo que indeferiu tal pedido. Argumenta que a medida servirá de empecilho para
um maior endividamento dos agravados. Alega risco de perecimento do direito
creditório a ensejar o deferimento da medida urgente ora pleiteada, invocando, em
remate, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Pede que o recurso seja recebido e deferida, em antecipação
de tutela, a pretensão recursal, para se determinar desde logo o bloqueio dos ativos
financeiros mantidos pelos executados em conta bancária a título de arresto, medida
que deverá incidir ainda sobre os imóveis indicados e os direitos aquisitivos dos
imóveis dados em alienação fiduciária, bem como a imediata inclusão do nome dos
agravados nos cadastros de inadimplentes ou órgãos de proteção ao crédito.

O pedido de efeito ativo para antecipação dos efeitos da tutela
recursal nos moldes pretendidos foi indeferido. Dispensada a contraminuta em
virtude de tratar-se de decisão initio litis, não tendo havido a citação da parte adversa.
É o relatório.
Sem razão o agravante, confirmando-se a análise preliminar
de indeferimento do pedido de efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261360-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22207 LF
5
Não se vislumbra o alegado desacerto da decisão recorrida
que, por ora, indeferiu o pedido de constrição a título de arresto nos moldes
pretendidos pelo agravante.
A decisão em foco não se escora apenas na falta de
documentos que demonstrem inequivocamente que os executados estejam
insolventes, mas também na falta de prova de que a parte executada esteja
dilapidando o seu patrimônio, leia-se apenas os avalistas, uma vez que a pessoa
jurídica em favor de quem a CCB - Cédula de Crédito Bancário no CG 0059515 foi
emitida, não figura no polo passivo da execução (ADM Comércio de Roupas
LTDA).
Deve haver elementos de prova suficientes e pré-constituídos
da tentativa de dilapidação de patrimônio para frustrar a execução. O direito de
crédito da parte exequente, que poderá ser questionado em sede de embargos, não
autoriza, por si só, que se antecipe a etapa processual, deferindo-se o arresto dos bens
dos executados.
Tal fundamento a rigor não se discute e a aparente situação
de insolvência dos agravados não impediu o oitavo aditamento da Cédula de Crédito
Bancário em questão (fls. 82/85 dos autos de origem), mantida a garantia de 100% do
saldo devedor por meio da alienação fiduciária de bem fungível descrito no anexo I
do respectivo Instrumento Particular de Constituição de Garantia, vinculado a cédula
de crédito originária (fls. 45 dos autos de origem).
Veja-se que este último aditamento foi realizado em
22.02.2019, havendo prorrogação do prazo de vencimento para 21.08.2019 e
alteração da forma de pagamento, momento no qual já constava boa parte dos
apontamentos a título diversos na consulta ao SERASA que acompanha a exordial e
que serve de único esteio para o pedido de arresto das contas bancárias dos
executados ora agravados, bem como sobre os imóveis indicados e direitos
aquisitivos dos imóveis dados em alienação fiduciária (fls. 87/97 e 98/101).
Ao que parece o agravante tenta minimizar o riso assumido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261360-20.2020.8.26.0000 -Voto no 22207 LF
6
ou corrigir o modo incauto como concedeu e renovou o crédito à pessoa jurídica, sem
avaliar corretamente a capacidade financeira de seus garantidores, sob a justificativa
do estado de insolvência destes e da desnecessidade de se excutir inicialmente o que
já fora dado (e aceito) em garantia.
Não se ignora tal possibilidade, mas razoável que tal se dê
após a citação dos executados e eventual contraditório. Açodada a pretensão em
razão dos parcos elementos constantes dos autos.
Nada impede que depois da angularização da relação jurídico
processual a pretensão seja reapreciada, conforme reconheceu o próprio juízo a quo.
Por fim, o próprio último aditamento da CCB demonstra que
a existência de apontamentos dificulta, mas não impede a concessão de crédito.
Todavia, caso o agravante entenda pela pertinência, com base no contrato em questão
poderá requerer diretamente a anotação do débito que possui em relação aos
agravados nos cadastros de inadimplentes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator